Tribunal: TJSP
Processo: 2120581-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária – Decisão agravada que, reconsiderando decisão anterior, entendeu desnecessária a realização de prova pericial – Decisão passível de apreciação nos termos do artigo 1.009, § 1o do Código de Processo Civil – Precedentes – Não conhecimento do recurso.